Tribunal: TJMT
Processo: 0014794-37.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014794-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (APELANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver. ofensa ao princípio da correlação. nulidade não reconhecida.

veredito condenatório.
decisão do Tribunal do Júri não manifestamente contrária à prova dos autos
. pena-base. uma circunstância judicial desfavorável. fração de 1/6 (um sexto). recurso provido parcialmente
.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o primeiro apelante por homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 17 (dezessete) anos de reclusão, e o segundo por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, a 16 (dezesseis) anos de reclusão, ambos em regime Inicial fechado, visando novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1) nulidade por ofensa ao princípio da correlação; 2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) desproporcionalidade da pena-base; 4) haveria
bis in idem
entre a motivação torpe e o feminicídio; 5) redução da pena intermediária abaixo do mínimo pela confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

Se a Defesa
não arguiu qualquer nulidade e não impugnou os quesitos formulados

durante a sessão plenária, a oportunidade de discussão da matéria encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da
preclusão
.

“Não gera nulidade o fato de o quesito indagar se o agente concorreu de qualquer modo para a consumação do crime, [...] tendo em vista que o que é relevante para a definição de sua responsabilidade penal é o ter concorrido para o crime, pouco importando a natureza dessa participação”.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados acolhessem a versão apresentada pela acusação quanto à suficiência de provas do cometimento do homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] pelo primeiro apelante.

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri”.

A vingança pode expressar torpeza, “
segundo as circunstâncias que a determinaram
”, a qual deve “
ser aferida à luz do contexto fático
”.

A configuração de violência doméstica pode ocorrer
“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida”
, e, por tratar-se de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso.

Inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil e/ou torpe
,
visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática.

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e/ou torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e as demais para majorar a pena-base.

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em
“1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
”.

Se o apelante admitiu a ocultação do cadáver, tanto na Delegacia de polícia quanto em Juízo, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ, no julgamento afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequar as penas do primeiro apelante a
15 (quinze) anos de reclusão e do segundo apelante a 13 (treze) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: O reconhecimento de uma circunstância desfavorável pelo Juiz-Presidente enseja a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), patamar que tem sido considerado proporcional pelo c. STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, art. 211, art. 69, art. 33, § 2º, ‘a’, e art. 65, III, ‘d’; CPP, art. 476;

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009;
STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022; HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021; HC nº 321.154/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 22.6.2017;
REsp nº 1752018/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 21.5.2019; AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; REsp nº 1756278, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.9.2018; AgRg no AgRg no AREsp nº 2.474.403/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 8.3.2024;
HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013;
HC nº 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009;
HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020; AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023; AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024; AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022;
REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024; Súmula 231;
TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2023;
AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.3.2022;
Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; RSE 1020414-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 3.12.2020; TJMG, EmbInf nº 10079170239747002 - Relatora: Desª. Denise Pinho da Costa Val - 30.11.2018.

Doutrina citada
: BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513; CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl. -
JusPodivm
, 2017, pag. 345.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014794-37.2019.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): RONALDO DA ROSA

MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por RONALDO DA ROSA e MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU
0014794-37.2019.8.11.0015
), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, IV e VI, e art. 211, c/c art. 69, todos do CP - e o
segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, e art. 211 c/c art. 69, todos do CP - (ID 224432603).

RONALDO DA ROSA suscita nulidade por ofensa ao princípio da correlação decorrente de inovação da tese de acusação durante o julgamento popular. No mérito, sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos; 2)
“os argumentos utilizados para sopesar como desfavoráveis às circunstâncias do delito são genéricos e próprios do tipo penal
”; 3) a elevação da pena-base em 4 (quatro) anos seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 224432614).

Prequestiona as matérias impugnadas (ID 224432614).

MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI suscita nulidade por
“inovação da tese acusatória em plenário”
.

No mérito, alega que: 1)

inexiste
“justificativa concreta para aumentar a pena-base além do mínimo legal”
; 2) haveria
bis in idem
entre a motivação torpe e o feminicídio; 3) a confissão espontânea ensejaria a atenuação da pena da ocultação de cadáver abaixo do mínimo, sem aplicação da Súmula 231 do STJ.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão de julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 228996181).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 224432616).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais - Homicídio qualificado e ocultação de cadáver - Irresignações defensivas - Recurso do réu Ronaldo: Preliminar: Nulidade da sessão de julgamento do júri - Inovação da tese da acusação - Inocorrência - Correlação entre denúncia, pronúncia e a condenação - Réu condenado exatamente pelos delitos narrados e capitulados na denúncia e pronúncia - Mérito: Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que não restou comprovada a autoria delitiva imputa ao réu - Requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Improcedência - Materialidade e autoria evidentes - Prova devidamente judicializada - Recurso que dificultou a defesa da vítima configurado – Vítima que se encontrava dentro do próprio carro no momento em que foi enforcada pelo próprio marido, tendo o corréu a segurado, impossibilitando qualquer reação – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito - Soberania dos julgados do Tribunal Popular - Almeja a readequação da pena-base - Inadmissibilidade - Pena-base devidamente fundamentada - Quantum aplicado se mostra razoável e proporcional ao caso - Recurso do réu Marcos: Preliminares: 1. Nulidade da sessão de julgamento do júri - Inovação da tese da acusação - Inocorrência - Correlação entre denúncia, pronúncia e a condenação - Réu condenado exatamente pelos delitos narrados e capitulados na denúncia e pronúncia - 2. Nulidade da sessão de julgamento do júri - Alega ocorrência de bis in idem quanto o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio - Impertinência - Aplicação concomitante das qualificadoras não configuram bis in idem, dada as respectivas naturezas distintas - Mérito: Postula pela readequação da pena-base - Impossibilidade - Pena-base devidamente fundamentada - Quantum aplicado se mostra razoável e proporcional ao caso - Almeja a efetiva redução da pena pela confissão, em relação ao delito de ocultação de cadáver - Descabimento - Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal - STF reconheceu a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ - Precedentes - Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 242233178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [RONALDO DA ROSA e MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI] arguem nulidade do
julgamento pelo Conselho de Sentença sob assertivas de que o órgão ministerial
teria extrapolado os limites da denúncia ao utilizar o argumento de que RONALDO DA ROSA teria
“apenas
concorrido para a morte da vítima”
, violando o princípio da correlação (CPP, art. 476).

Vejamos.

Os apelantes foram denunciados porque
“no dia 27.09.2019, por volta das 20hs, no interior do veículo Toyota SW4, placa NJR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumãs, Setor Comercial Sul, na cidade de Sinop, conscientes da ilicitude dos seus atos, um aderindo à conduta do outro, agindo com manifesto animus necandi, Ronaldo imbuído de motivo fútil e Marcos Vinícius por motivo torpe, mas ambos utilizando do emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Zuilda Correia Rodrigues, por esganadura, em razão da condição de sexo feminino, ocultando o cadáver, jogando o corpo dentro de um bueiro”
; “
na data dos fatos, RONALDO, em unidade de desígnios com MARCOS VINICIUS, aproveitando-se que estava sozinho com a vítima no interior do veículo Toyota SW4, passou a esganá-la. Ao chegar no local previamente combinado, MARCOS VINICIUS avistou que RONALDO esganava a vítima e que ela se debatia muito, razão pela qual segurou suas mãos, momento em que foi arranhado na face. Em dado momento, MARCOS VINICIUS pediu ao comparsa que soltasse a vítima, porém, RONALDO continuou esganando-a até apagá-la”
(ID 58671950).

O Juízo singular pronunciou os apelantes nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência, PRONUNCIO os acusados:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90;

RONALDO DA ROSA [...] como incurso nos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI e artigo 211, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 8.072/90. [...]”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito - ID 58673450/ID 58673456)

Na sessão de julgamento, o órgão de Mistério Público apresentou
“suas alegações orais, tendo iniciado às 17h50min e concluído às 19h30min, requerendo
a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia
”,
conforme Ata de Julgamento

((ID 224432604 - grifado).

Em seguida,
“foram formulados os quesitos em conformidade com os pedidos feitos em plenário”
[
“Da PRIMEIRA SERIE de quesitos no tocante ao crime de HOMICIDIO - Em relação ao acusado RONALDO DA ROSA [...]

02-O réu RONALDO DA ROSA
concorreu
para a pratica do crime? [...]; Em relação ao acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [...] 02-O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
concorreu
para a pratica do crime?”
(ID 224432604).

Os apelantes estavam representados por advogados, sendo
RONALDO DA ROSA
pelo
“Dr. Bruno Eduardo Hintz e a Dra. Maely Brunna Marques de Santana”
, ao passo que
MARCOS VINÍCIUS PEREIRA RICARDI pelo
“Dr. José Everaldo de Souza Macedo, Dra. Sônia Mara de Carvalho e Dra. Vanessa Bernartt Cobos”
e
não suscitaram qualquer nulidade desse ato por “
violação do princípio da correlação”
, tampouco impugnaram os quesitos formulados (ID 224432604).

Se as Defesas não arguiram qualquer nulidade durante a sessão plenária,

oportunidade de debate judicial da matéria,
“encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 29.11.2022).

Atente-se que eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.3.2023).

De toda sorte, como bem pontuado pela i. PGJ,
“verifica-se que desde a denúncia até os debates orais em plenário, foram descritas as condutas dos réus separadamente, imputando a Ronaldo a ação de ‘enforcar a vítima’ e a Marcos Vinícius a de ‘segurar as mãos da vítima’ (que se debatia), além deste não ter impedido o comparsa de concluir o crime. E, ainda que a acusação tenha efetivamente alegado em Plenário que Ronaldo ‘apenas concorreu’ para o crime, certo é que tal fato não desnatura a sua condição de coautor, até porque, concorrer é sinônimo de cooperar, contribuir, juntar-se a outro para um fim comum”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 242233178).

Noutro giro, o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de
correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia
”
(STJ, HC nº 321.154/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 22.6.2017 - grifado).

Frise-se que os apelantes foram condenados pelos delitos descritos na inicial acusatória, sem qualquer alteração na capitulação jurídica contida na pronúncia.

Na essência, a conduta de cada apelante foi analisada individualmente pelo Conselho de Sentença, tanto que os quesitos foram divididos em séries distintas para cada réu, sem qualquer vinculação entre as respostas obtidas na primeira e segunda séries.

De mais a mais, a
“diversidade de razões arguidas nos debates orais [...]

não amplia o limite decisório julgado nem viola o princípio da correlação”
(STJ, REsp nº 1752018/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 21.5.2019).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata sua irresignação ocorrida no Plenário em relação à pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão. 5. Não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado ao paciente, tratando, pois, o presente caso, de mera irregularidade ou defeito na formulação do quesito. Dessarte, entende-se não haver violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, pois a formulação do referido quesito possibilitou aos jurados responder com suficiente clareza e necessária precisão. 6. Convém registrar, que o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Inexistência de demonstração de prejuízo, na medida em que a especificação da conduta do acusado interessa apenas na aplicação da pena elaborada pelo Juiz togado, nos termos do que preconiza o art. 29 do CP, que diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 8.
Não gera nulidade o fato de o quesito indagar se o agente concorreu de qualquer modo para a consumação do crime, sendo indiferente o veículo no qual se encontrava a vítima, já que todos os envolvidos, em ambos os carros, dirigiram-se ao local do crime, tendo em vista que o que é relevante para a definição de sua responsabilidade penal é o ter concorrido para o crime, pouco importando a natureza dessa participação
tratando-se, repita-se, de mera irregularidade.”
(HC nº 628.708/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.3.2021 - grifado)

Logo, não se reconhece a nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: [...]

no dia 27 de setembro de 2019, por Volta das 20h, no interior do veículo da marca Toyota, modelo SW4, placa NJR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumãs, nas proximidades de uma floricultura, Setor Comercial Sul, nesta cidade de Sinop, os denunciados RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus necandi, aquele imbuído de motivo fútil e este por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou sua defesa, mataram Zuilda Correa Rodrigues, provavelmente por meio de esganadura, e ainda em razão da condição de sexo feminino, conforme narrado nos relatórios de investigação de fls. 91/101 e 130/163, exame necroscópico de fls. 85/90, exame em local de encontro de cadáver de fls. 75/85 e laudo pericial em veículo de fls. 65/68.

FATO 02: [...] no dia 27 de setembro de 2019, em horário não precisado, porém após o fato acima descrito, em um bueiro localizado nos fundos do Centro de Eventos Dante de Oliveira, bairro Cidade Jardim, nesta urbe, os denunciados RONALDO DA ROSA e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de suas condutas, ocultaram o cadáver da vítima Zuilda Correa Rodrigues, consoante apontado no exame em local de encontro de cadáver acostado as fls. 75/85. [...]

Descrição fática: Segundo apurado, a vítima Zuilda Correa Rodrigues convivia em união estável com RONALDO há anos. No entanto, o casal vinha discutindo com frequência por questões afetas ao relacionamento conjugal, especialmente pelo fato de estarem em vias de separação e conseguintes efeitos de cunho patrimoniais.

A par disso, apurou-se que MARCOS VINICIUS, soldado da polícia militar, além de amigo íntimo de RONALDO, trabalhava como segurança particular no estabelecimento comercial do casal, nos seus dias de folga. Ocorre que, nesse interim, MARCOS VINÍCIUS e a vítima Zuilda tiveram uma séria discussão, em virtude da estreita relação de amizade mantida entre ele e RONALDO e pelo fato de Zuilda acreditar que MARCOS VINICIUS estaria contribuindo para a separação do casal. Além disso, há a informação que a vítima teria exigido que RONALDO dispensasse os serviços de MARCOS VINICIUS, após tomar conhecimento de fatos envolvendo a função de policial militar exercido pelo referido denunciado.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, RONALDO, em unidade de desígnios com MARCOS VINICIUS, aproveitando-se que estava sozinho com a vítima no interior do veículo Toyota SW4, passou a esganá-la. Ao chegar no local previamente combinado, MARCOS VINICIUS avistou que RONALDO esganava a vítima e que ela se debatia muito, razão pela qual segurou suas mãos, momento em que foi arranhado na face. Em dado momento, MARCOS VINICIUS pediu ao comparsa que soltasse a vítima, porém, RONALDO continuou esganando-a até apagá-la.

Em razão disso, acreditando que a vítima estava morta, RONALDO afirmou a MARCOS VINICIUS que precisavam se livrar do corpo e, por isso, com o nítido intuito de ocultá-lo, RONALDO, na condução do veículo SW4, e MARCOS VINICIUS, pilotando uma motocicleta BIZ, seguiram até uma região de mata, próximo ao Bairro Cidade Jardim, nesta cidade, nas proximidades do Centro de Eventos Dante de Oliveira, e jogaram o corpo de Zuilda dentro de um bueiro. [...]

Como narrado, o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que fora colhida de surpresa, em seu veículo, pelo próprio companheiro e por seu comparsa, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa.

Com efeito, o crime em questão fora cometido por meio cruel que os increpados, além de agredirem a vítima, utilizaram-se de extrema violência, tanto que os peritos lograram encontrar no interior do veículo manchas de sangue humano, cabelo humano de cor castanho-escuro e perfurações no teto do automóvel oriundas de contato com corpo físico, ceifaram sua vida mediante esganadura, ensejando, assim, intenso e desnecessário sofrimento. O meio empregado revela, sem dúvidas, uma brutalidade e impiedade fora do comum.

Além disso, quanto ao denunciado RONALDO, patente também a motivação fútil, consubstanciada nos desentendimentos anteriores envolvendo questões intrafamiliares de cunho conjugal e patrimonial.

Denota-se, ainda, no tocante ao denunciado MARCOS VINICIUS, a motivação torpe, eis que o delito fora perpetrado porquanto almejou vingar-se da vítima devido à briga anterior havida entre eles.

Outrossim, o crime também fora cometido no âmbito da violência doméstica e familiar, posto ser a vítima convivente do denunciado RONALDO.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONALDO DA ROSA como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e artigo 211, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos); bem como MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e artigo 211, ambos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90 (Crimes Hediondos). [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça - ID 58671950)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Da PRIMEIRA SERIE de quesitos no tocante ao crime de HOMICIDIO

Em relação ao acusado RONALDO DA ROSA

01- No dia 27 de setembro de 2019, por volta das 20h00min, no interior do veículo da marca Toyota modelo SW4, placa NIR-5333 Tarumas, nas proximidades de uma floricultura, Setor Comercial Sul, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém matou a vítima Zuilda Correia Rodrigues?

(X) Sim

(

) Não

02-O réu RONALDO DA ROSA concorreu para a pratica do crime?

(X) Sim (

) Não

03-jurado absolve o acusado RONALDO DA ROSA?

(

) Sim (X) Não

04-O réu RONALDO DA ROSA agiu impelido por motivo fútil, consistente em desentendimentos no relacionamento conjugal, que ocasionaria a separação do casal?

(X) Sim (

) Não

05-O réu RONALDO DA ROSA praticou o crime com emprego de meto cruel, pois esganou e asfixiou a Vítima?

( ) Sim ( X ) Não

06 - O réu RONALDO DA ROSA praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que fora surpreendida em seu veículo pelo próprio companheiro e seu cúmplice?

(X) Sim (

) Não

07. Ο réu RONALDO DA ROSA praticou o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica a familiar, pois era convivente da vítima?

(X) Sim (

) Não

Em relação ao acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

01-No dia 27 de setembro de 2019, por volta das 20h00min, no interior do veículo da marca Toyota, modelo SW4, placa NIR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumas, nas proximidades de uma floricultura, Setor Comercial Sul, nesta cidade comarca de Sinop/MT, alguém matou a vítima Zuilda Correia Rodrigues?

(X) Sim

(

) Não

(X) Sim

(

) Não

02-O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI concorreu para a pratica do crime?

(X) Sim (

) Não

03-As lesões provocadas causaram a morte da vítima, sem que o acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI tenha querido o resultado ou assumido o riso de produzi-lo?

(

) Sim (X) Não

04-O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(

) Sim (X) Não

05-O jurado absolve o acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI?

(

) Sim (X) Não

06-O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI agiu impelido por motivo torpe, para se vingar da vítima em razão de briga anterior entre ambos?

(X) Sim (

) Não

07-O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI praticou o crime com emprego de meto cruel, pois esganou e asfixiou a Vítima?

(X) Sim (

) Não

06 - O réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que fora surpreendida em seu veículo pelo próprio companheiro e o acusado?

(X) Sim (

) Não

07. Ο réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI praticou o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica a familiar, pois era convivente da vítima?

(X) Sim (

) Não

Da SEGUNDA SERIE de quesitos, no tocante ao crime de OCULTAÇÃO DE CADAVER?

Em relação ao acusado RONALDO DA ROSA

1-No dia 27 de setembro de 2019, em horário não precisado, em um bueiro localizado nos fundos do Centro de Eventos Dante de Oliveira, bairro Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém ocultou o cadáver da vítima Zuilda Correia Rodrigues?

(X) Sim (

) Não

2-O acusado RONALDO DA ROSA concorreu para a prática do crime?

(X) Sim (

) Não

3-O jurado absolve o acusado RONALDO DA ROSA?

(

) Sim (X) Não

Em relação ao acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

1-No dia 27 de setembro de 2019, em horário não precisado, em um bueiro localizado nos fundos do Centro de Eventos Dante de Oliveira, bairro Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém ocultou o cadáver da vítima Zuilda Correia Rodrigues?

(X) Sim (

) Não

2-O acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI concorreu para a prática do crime?

(

) Não

(X) Sim

3-O jurado absolve o acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI?

(

) Sim (X) Não”
(ID 224432604)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
os acusados
RONALDO DA ROSA
, convivente, comerciante, [...], nas penas do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e artigo 211, ambos do Código Penal e
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
, [...], nas penas do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e artigo 211, todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90. [...]

Do acusado RONALDO DA ROSA em relação ao crime de HOMICÍDIO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito
. Com relação às
circunstâncias
, verifica-se que o crime foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
. Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, não verifico nenhuma agravante ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Do acusado RONALDO DA ROSA em relação ao crime de OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
, também, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar intermediária acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena acima encontrada como definitiva.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu RONALDO DA ROSA condenado, DEFINITIVAMENTE, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Do acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI em relação ao crime de HOMICÍDIO

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito
. Com relação às
circunstâncias
, verifica-se que o crime foi praticado com
emprego de meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
. Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6,
encontrando-se a pena intermediária o patamar de 15 (quinze) anos de reclusão
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva no patamar acima encontrado.

Do acusado MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI em relação ao crime de OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
, também, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar intermediária acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena acima encontrada como definitiva.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI condenado, DEFINITIVAMENTE, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado [...].”
(
Rosângela Zacarkim Dos Santos
, juíza de Direito - ID 224432603)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Laudo Pericial de Exame em Veículo nº 500.2.06.2019.013140-01 (
ID 224431695
), Laudo Pericial de Local de Encontro de Cadáver nº 500.2.06.2019.013116-01 (
ID 224431698
) e Laudo Pericial de Necropsia nº 500.1.01.2019.023445-01 (
ID 224431698
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wilson Candido de Souza, investigador de Polícia (ID 224431683
), Jonas da Cruz Evangelista, investigador de Polícia (
ID 224431684
), Neylson Rodrigues de Souza, filho da vítima (
ID 224431687
), Alessandra Tais dos Santos, companheira do apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI (
ID 224431688
), Nyslane Rodrigues de Souza, filha da vítima (
ID 224431689
), Wellington do Nascimento Araújo, funcionário da vítima (ID 58671960), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, apelante (
ID 224431684/ID 224431688
), e RONALDO DA ROSA, apelante (
ID 224431689
).

Em Juízo, foram ouvidos Neylson Rodrigues de Souza, filho da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432606), Nyslane Rodrigues de Souza, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432606), Alessandra Tais dos Santos, companheira do apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI (Relatório de Mídias - ID 224432606), Carlos Eduardo Muniz, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 224432606), Jonas da Cruz Evangelista, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 58673477), Adriana de Lima, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 224432606), Luziane Santo Lima Roque, funcionária da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432606), Wellington do Nascimento Araújo, funcionária da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432606), RONALDO DA ROSA, apelante (Relatório de Mídias - ID 224432606), e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI,

apelante (Relatório de Mídias - ID 224432606).

Na sessão plenária, ouviram-se Nyslane Rodrigues de Souza, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432613), Wilson Cândido de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 224432613), Carlos Eduardo Muniz dos Santos, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 224432613), Adriana de lima, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 224432613), Neylson Rodrigues de Souza, filho da vítima (Relatório de Mídias - ID 224432613), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, apelante
(Relatório de Mídias -
ID 224432613
), RONALDO DA ROSA, apelante (Relatório de Mídias -
ID 224432613
).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Neylson Rodrigues de Souza [filho da vítima] informou, em todas as fases da persecução penal, que
“ao tomar conhecimento do desaparecimento de sua mãe, logo deduziu o seu entregador de nome MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, teria envolvimento com o fato; anteriormente a trabalhar com ele o então suspeito MARCOS VINICIUS trabalhava na lanchonete de seu padrasto RONALDO e sua mãe, soube ainda que o motivo da saída do suspeito da lanchonete de sua mãe seria por um desentendimento entre ambos, pois sua mãe exigiu de seu padrasto RONALDO que os serviços do suspeito deveriam ser dispensados, pois ela não gostava do relacionamento do suspeito com seu marido, chegando inclusive a dizer que o suspeito estaria levando o padrasto RONALDO para o mal caminho; a dispensa do suspeito MARCOS VINICIUS do serviço ocorreu na data de 13/09/2019, porém mesmo continuou a frequentar a lanchonete nos dias 14 e 15 do corrente mês, insistindo, inclusive em saber qual seria o motivo de sua dispensa até forçando em ter uma conversa com sua mãe, conversa esta que ocorreu no dia 15/09/2019, porém somente ambos tiveram a conversa sem nenhuma participação de outras pessoas; na data de 16/09/2019 por volta das 11h da manhã, foi procurado pelo suspeito MARCOS VINICIUS, onde este lhe relatou que na data 16/09/2019, teve uma conversa com sua mãe para saber os motivos da dispensa da lanchonete, onde afirmou que sua mãe o havia humilhado muito, e que estaria precisando trabalhar pois estava muito endividado precisando cobrir alguns cheques que havia repassado a um advogado da cidade que estava lhe prestando serviços; disse ao suspeito MARCOS VINICIUS que veria a possibilidade de arrumar algum serviço para o suspeito, porém o suspeito continuava a reclamar da sua mãe dizendo das humilhações que havia sofrido por ela; disse ao suspeito esquece a minha mãe, pois ela vai acabar te denunciando no batalhão e na delegacia, eu conheço a minha mãe ela vai lá fazer barraco; ouviu do suspeito MARCOS VINICIUS o seguinte; se a sua mãe fizer isso, me denunciar aí var ser um problema pessoal meu e dela, pois cada ação requer uma reação; o suspeito MARCOS INICIUS usou essa frase por pelo menos três vezes enquanto conversavam; no decorrer da conversa com o suspeito MARCOS VINICIUS, falou que iria ver junto a seu sogro a possibilidade de estar lhe contratando para prestar serviços, poias estava com uma ideia de contratar motorista de aplicativos para fazer entregas; mesmo assim o suspeito insistiu em trabalhar com ele, pois estaria precisando muito; então checou junto a outros policias militares qual seria a situação do suspeito MARCOS VINICIUS, pois tinha conhecimento que o suspeito estava afastado dos trabalhos de rua, recolhido administrativamente, pois estava cumprindo medidas administrativas; ouviu dos policiais militares que era o mesmo passar apenas os serviços de entrega ao suspeito, em quais quer vínculo empregatício; a conversa com os policias militares se deu na data 16/109/2019, no período noturno, por volta das 22h, que na data 17/09/2019, por volta das 16h20min o suspeito MARCOS VINICIUS mandou lhe mensagem perguntando e aí vamos fazer entregas, ao qual respondeu sim vamos vou postar seu número nas redes sociais; as entregas começaram a ser feitas pelo suspeito MARCOS VINICIUS na data de 18/09/2019, e, permaneceram até a data 27/09/2019, data esta do desaparecimento da sua mãe; nos dias que sucederam a data em que o suspeito MARCOS VINICIUS em que o suspeito começou a trabalhar ele sempre perguntava pela sua mãe, dizendo e aí sua mãe tá loqueando ainda, onde respondia minha mãe é daquele jeito mesmo; na data de 25/09/2019, o suspeito MARCOS VINICIUS, perguntou se o mesmo conseguiria rastrear a sua mãe através do aparelho celular, onde respondeu que sim, o suspeito então lhe falou, me mostre agora onde ela está, lhe mostrou e disse olhe nesse momento ela está no espetinho; na data de 27/09/2019, por volta das 18h, o suspeito MARCOS VINICIUS foi até a lanchonete onde trabalha, fato que achou bastante estranho, pois seu horário de trabalho geralmente começava a partir das 19h, e o suspeito disse que iria fazer uma entrega em uma lanchonete denominada Casinha do Lanche de propriedade da senhora Raquel, que fica ao lado da lanchonete de seu padrasto RONALDO; solicitou os serviços do suspeito MARCOS VINICIUS, após as 22h, onde lhe enviou uma mensagem dizendo que já havia um pedido pronto para entrega, porém pelos padrões do trabalho do suspeito o mesmo demorou quando chegou para pegar o pedido para entrega aparentava estar muito nervoso e com pressa; após o suspeito MARCOS VINICIUS sair para entrega, um funcionário conhecido por Pará, lhe chamou atenção lhe dizendo você viu os arranhados na cara dele, respondeu que não, até porque o suspeito MARCOS VINICIUS, estava de capacete, outro fato estranho, pois não era costume do mesmo entrar na lanchonete para pegar os pedidos com o capacete na cabeça; naquela noite o suspeito MARCO VINICIUS, fez mais duas entregas, sendo outro fato estranho que em uma das entregar ele nem desceu da moto, não tirou o capacete e ainda pediu a um dos funcionários que pegasse a entrega para ele e o suspeito estava sempre de cabeça baixa; por volta das 22h o suspeito MARCOS VINICIUS, retornou a lanchonete já com o capacete não, mancando, todo suado e dizendo que um carro havia lhe fechado na rua e ele acabou caindo e se machucando, inclusive o declarante observou que sai calça estava toda suja; ainda perguntou ao suspeito MARCOS VINICIUS, se havia anoitado a placa do carro que havia lhe fechado, onde o mesmo lhe respondeu, como que eu vou anotar se eu estava caído no chão, o declarante então foi até a moto do suspeito MARCOS VINICIUS, para ver se havia quebrado alguma coisa, porém observou que nada havia acontecido com a motocicleta, apenas os retrovisores estavam frouxos, onde o declarante ainda pegou um dos retrovisores e mostrou ao suspeito MARCOS VINICIUS, não quebrou nada estão apenas frouxos, alguns minutos após o suspeito MARCOS VINICIUS, disse que iria para casa se limpar; por volta das 22h40min o suspeito MARCOS VINICIUS, retornou na lanchonete, desta vez em companhia de sua esposa, senhora Alessandra, onde jantaram e a esposa do suspeito queria confirmação se realmente o mesmo havia caído de motocicleta, onde a esposa confirmou que sim, dizendo que o mesmo havia chegado todo machucado e sujo; durante o tempo em que o suspeito MARCO VINICIUS, esteve na lanchonete após o suposto tombo, o declarante e alguns funcionários fizeram brincadeiras com o suspeito, do tipo fala verdade você apanhou de sua esposa; quando recebeu o telefonema de sua irmã lhe informando sobre o desaparecimento de sua mãe, o suspeito MARCOS VINICIUS, não estava mais na lanchonete; após o telefonema de sua irmã sobre o desaparecimento de sua mãe, combinaram de se encontrar no espetinho de propriedade da mesma, o que fizeram, encontrando-se o declarante, juntamente com sua esposa e sua irmã, que cerca de cinco minutos que estavam no local chegou seu Padrasto RONALDO e o ex-marido de sua irmã senhor Carlos já estavam de saída para a delegacia para registrar o desaparecimento, onde seu padrasto RONALDO perguntou onde vocês vão, onde o declarante respondeu estamos todos indo na Delegacia e assim fizeram, seu padrasto RONALDO e seu excunhado Carlos também formam juntos; após estarem na Delegacia de Polícia Civil, foram até próximo a lanchonete, Ditado Popular, onde tentaram contato através de telefone para alguns colegas policiais, porém não obtiveram êxito, de forma que foram a residência de sua mãe e buscaram seus irmão Victor menor de idade e levaram para sua casa; na madrugada de sábado 28/09/2019, após o desaparecimento de sua mãe, seu padrasto RONALDO lhe telefonou várias vezes comentando sobre o desaparecimento, e dizendo inclusive que a mãe do declarante havia tido um desentendimento com um colega de trabalho, também havia pego dinheiro emprestado de agiotas, que essas situações levantavam suspeitas, onde ainda perguntou se ela estava devendo agiota e seu padrasto RONALDO disse que não; na manhã de sábado por volta das 08:00 horas da manhã o declarante bem como outras pessoas de sua família foram a Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, tendo em vista não ter sido registrado na noite do desaparecimento, na Delegacia; disse aos policiais que o principal suspeito do desaparecimento de sua mãe, seria MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, policial militar e que prestava serviço ao mesmo na lanchonete; tomou conhecimento que os policiais comunicaram a autoridade policial de plantão, onde o delegado plantonista telefonou ao comando da polícia militar relatando

o fato e posteriormente o suspeito foi conduzido a Delegacia pelos policiais militares; tomou conhecimento através de sua tia ROSILDA e de sua irmã NYSLAINE, que em um determinado momento quando estavam todos reunidos no domingo dia 29/09/2019 que seu padrasto recebeu uma ligação e se afastou do grupo de familiares para atende-la, fato este que causou certa estranheza na família; por volta das 11:00 da manhã do domingo dia 29/09/2019, recebeu uma ligação do seu padrasto RONALDO, pedindo ao mesmo que rastreasse o seu celular, pois o mesmo havia sido furtado de dentro de seu veículo nas imediações do Rio Preto em uma localidade de mata, onde estavam tentando localizar a sua mãe que até então ainda estava desaparecida; no momento que tentou rastrear o aparelho, sua última localização deu exatamente onde seu padrasto RONALDO havia lhe telefonado pedindo rastreio”
(
ID 224431687;
Relatório de Mídias - ID 224432606/ID 224432613);

- Nyslane Rodrigues de Souza [filha da vítima] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“por volta das 17h30min chegou na lanchonete de sua família onde a mesma trabalha, lanchonete esta denominada Espetinho Sibipiruna localizada próximo a Igreja Catedral de Sinop; na lanchonete estavam seu padrasto RONALDO, seu ex-marido de nome CARLOS, também funcionário da lanchonete e demais funcionários; observou que seu padrasto RONALDO, por diversas vezes olhava o horário no seu aparelho de celular e dizia não posso esquecer de buscar a sua mãe no serviço; por volta das 18h50min Ronaldo saiu do espetinho para buscar sua mãe, retornando por volta das 19h30min, dizendo que havia deixado sua mãe tomando banho; por volta das 20h10min, seu padrasto Ronaldo disse a sua mãe está demorando demais, saiu e retornou por volta das 20h30min, dizendo sua mãe não está em casa e nem a camionete, eu acho que ela foi à igreja; disse ao seu padrasto Ronaldo Ronaldo você sabe onde é a igreja, vai lá, ao qual seu padrasto Ronaldo respondeu não, deixa quieto; por volta das 21h10min, horário este, em que acaba o culto da igreja onde sua mãe frequenta, seu padrasto Ronaldo disse vou em casa para ver se sua mãe já chegou; por volta das 21h40min, seu padrasto Ronaldo retornou a lanchonete e disse sua mãe não está na igreja, a camionete está em frente de casa trancada, entrei na casa chamei por sua mãe, porém ninguém respondeu, peguei a chave reserva da camionete abriu e confirmou que os pertencer pessoas da vítima [roupas pessoas e documento] estavam no interior da camioneta; por volta das 22h começou a chover, seu padrasto Ronaldo então disse vamos recolher as coisas, pois não vai vender mais nada; observou um fato estranho enquanto recolhiam as mesas e cadeiras, observou que seu padrasto Ronaldo tomou cerca de 03 latinhas de cerveja, fato estrado, pois o mesmo já não bebia há alguns anos; por volta das 22h30min, afirma ter dito a Ronaldo pare de beber, pois se a mãe sentir cheiro de álcool em você ela vai brigar, seu padrasto Ronaldo respondeu com toda a convicção sua mãe nem vai estar em casa”
(
ID 224431689
); na fase judicial, que
“RONALDO DA ROSA convivia com sua mãe há 11 (onze) anos”; “MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI trabalhava como segurança no estabelecimento comercial [espetinho] da família; no dia dos fatos, por volta das 18h40min, RONALDO DA ROSA saiu do espetinho para buscar a vítima Zuilda Correia Rodrigues no trabalho, tendo retornado às 20h30min dizendo que deixou sua mãe em casa para se arrumar e depois saiu de novo, mas retornou falando que ela não estava na residência; em seguida, começou a ligar para sua mãe, mas ela não atendia; por volta das 21h30min, RONALDO DA ROSA saiu para procurar sua mãe, mas retornou aproximadamente uma hora depois dizendo que não a encontrou e que o veículo dela [Toyota SW4, placa NJR-5333] estava na residência trancada e com a chave dentro; foi para casa aproximadamente às 23h; entrou no carro da sua mãe e viu que o chinelo, o jaleco e a touca dela estavam dentro do veículo; sua mãe e MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI discutiram um dia antes do fato, ela o demitiu e ele teria dito que ia ‘tirar a vida’ dela; na semana que antecedeu o homicídio, sua mãe e RONALDO DA ROSA estavam se divorciando e tendo discussões relativas aos bens; RONALDO DA ROSA saiu do espetinho umas 3 (três) ou 4 (quatro) vezes no dia dos fatos e da hora que ele saiu para buscar sua mãe no trabalho até retornar para o espetinho demorou aproximadamente 30min”
(Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
);

- Carlos Eduardo Muniz dos Santos [investigador de Polícia] relatou, perante a autoridade judicial e na sessão plenária, que “
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI colaborou com as investigações, indicou o local em que o cadáver foi ocultado e afirmou que RONALDO DA ROSA o contratou para dar um ‘susto’ na vítima [simular um roubo], dois dias antes do homicídio, porque ele e ela estavam tendo problemas no relacionamento; MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI chegou até o local combinado para ‘assustar’ a vítima; RONALDO DA ROSA já estava a ‘espancando’; então, ele a segurou e eles acabaram matando a vítima; na sequência, ambos levaram o cadáver até um bueiro atrás do Centro de Eventos Dante de Oliveira, no Município de Sinop, e o jogaram no local; a localização dos celulares aponta que ambos estavam nas proximidades do bueiro no dia e horário do fato; o GPS da Toyota SW4, placa NJR-5333, também indicou que o veículo esteve no local em que o corpo da vítima foi jogado; o resultado do exame pericial realizado no veículo da vítima se mostra compatível com a versão extrajudicial de MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI”
(Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
);

- Jonas da Cruz Evangelista [investigador de Polícia] destacou, na fase judicial, “
que havia sangue nos bancos do veículo da vítima [Toyota SW4, placa NJR-5333]; foram constatadas várias ligações entre eles no horário aproximado do crime e diversas inconsistências na versão de RONALDO DA ROSA”
(Relatório de Mídias - ID 224432606);

-
Wilson Cândido de Souza [investigador de Polícia] narrou, no Tribunal do Júri, que o
“crime ocorreu em 27.9.2019 com o desaparecimento da vítima; na madrugada do dia 28.9 foi feito boletim de desaparecimento de pessoa; os familiares procuraram a vítima, porém não lograram êxito; um dos filhos da vítima foi até a Delegacia informando que um os funcionários era ex-policial militar poderia ter envolvimento no crime, porque havia tido um desentendimento com a vítima; a última pessoa que a viu a vítima com vida foi o marido Ronaldo da Rosa; no final da tarde ele havia buscado a vítima no trabalho e levado para a residência; um das funcionárias não havia ido trabalhar de forma que ela havia ficado de ir até o estabelecimento comercial; ele veio no outro veículo Strada branca; estranhou o fato da vítima não aparecer no serviço; Ronaldo foi até o local e constatou que o veículo não estava; Ronaldo disse que foi até a residência e a vítima não estava; mais tarde Ronaldo retornou a residência e constatou que o veículo estava no local; Ronaldo constatou que o veículo estava trancado e retornou para a lanchonete; fizeram buscas e não localizaram a vítima; no domingo o filho da vítima disse que suspeitava do policial militar que trabalhava com eles; nessa situação o delegado solicitou que o policial militar fosse levado até a delegacia prestar depoimento; neste dia Ricardi do desaparecimento da vítima ele se atrasou bastante; quando ele apareceu estava com lesões no rosto, que aparentava serem unhadas; o Ricardi foi até a Delegacia e negou os fatos, dizendo que não tinha nada a ver com a situação; ele alegou que as marcas se referiam a umas lesões de queda de moto; foram aprendidas as roupas que ele estava usando no dia do desaparecimento; foi ouvido os filhos da vítima, funcionários, o Ronaldo; tinham alguma incongruências nos depoimentos de Ricardi e Ronaldo; ouviu novamente o Ricardi e ele manteve as informações do primeiro depoimento; em certo momento ele disse que era para chamar o advogado; o Dr. Rogério foi chamado para acompanhar o interrogatório; ele disse que teve um desentendimento com a vítima; segundo Ricardi ele e Ronaldo haviam combinado de dar um susto, simulando tipo um roubo; na hora que ele combinou que dar um susto viu o Ronaldo enforcando a vítima; a vítima acabou perdendo o sentido e os dois combinaram de se livrar do corpo; neste momento ele levou a equipe onde havia se livrado do corpo; em princípio eles enterrariam o corpo; decidiram jogar o corpo dentro da galeria; Ronaldo foi ouvido na presença do advogado Biolchi; ele foi prestar depoimento na qualidade de testemunha; ficou sabendo por policiais que Ronaldo e Ricardi tinham um relacionamento amoroso e por conta disso Zuilda foi cobrar satisfação; Ronaldo não vinha muito bem na relação com Zuilda; Ronaldo aparentava estar muito tranquilo com a situação; no domingo foi solicitada a roupa que Ricardi estava usando no dia do crime; Ronaldo relatou que deixou ela em casa e depois foi outras vezes; certa vez ele informou que o veículo estava trancado; quando o veículo foi guardado ele observaram que tinha marcas de sangue, cabelo e objetos pessoais da vítima; Ricardi apontou exatamente o local onde o corpo foi jogado; o corpo de bombeiros foi até o local e não localizaram o corpo; na manhã seguinte retornaram no local; o corpo de bombeiros localizou o corpo no campo de decantação; o corpo percorreu cerca de 500 a 1000 metros até cair no campo de decantação; no local tinha uma câmera com horário diverso do de Mato Grosso; não conseguiu identificar na câmera o Ronaldo retornando na casa”
(Relatório de Mídias - ID 224432613);

- Carlos Eduardo Muniz dos Santos [delegado de Polícia] relatou, perante os jurados, que
“as primeiras oitivas foram realizadas pelo delegado Hugo; ciente desse possível envolvimento do Ricardi passaram a investigar; identificaram algumas incongruências na versão dele; ele tinha uma marca do rosto e passou ser considerado o principal suspeito dos fatos; a investigação passou a ser conduzida pela divisão de homicídios; havia uma conversa que Ronaldo tinha alguns problemas com a esposa e ele era próximo de Ricardi; teve uma ideia de convidar o Marcos Vinicius na divisão de homicídios para conversar; em certo momento ele optou por contar o que tinha acontecido; ele pediu para contatar o Dr. Rogerio; se deslocaram atrás do Dante de Oliveira e o Ronaldo indicou o local onde tinha jogado o corpo da Zuilda; as buscas iniciaram 10 (dez) dias depois da morte; quando chegou no outro dia pela manhã e os dutos encheram de água; na época o Wilson seguiram margeando a mata; depois da mata tinha um poço com o corpo da Zuilda; a partir da confirmação da ocultação de cadáver; naquele momento eles disseram que tinha combinado de dar um susto em Zuilda; Ricardi teria chegado no local e Ronaldo estaria enforcando a Zuilda; segundo ele Ronaldo teria dirigido o veículo; Ronaldo foi ouvido como testemunha primeiro; a equipe trouxe algumas inconsistências nos depoimentos dele; após ele ser ouvido a equipe ficou sabendo que ele tinha sumido da cidade; representou pelos extratos dos envolvidos; o local onde o corpo foi encontrado é o desdobramento natural dos dutos; a ERB por si só não é capaz de gerar uma informação fidedigna; acredita que Ronaldo teve participação no homicídio de Zuilda; no caso da Zuilda fizeram o cruzamento dos dados das pessoas envolvidas; Ricardi teve muito desentendimentos com Zuilda porque estava muito próximo do Ronaldo; as pessoas disseram que Ronaldo teve vários brigas com Zuilda, inclusive se separaram algumas vezes; não se recorda de ter vindo o requerimento para envio de informações complementares; no período que ficou a frente não se recorda de casos em que foi requisitada a triangulação de dados; acredita que Ronaldo deu todo o apoio logístico; não consegue dizer se ele desovou o corpo sozinho ou com o apoio de Ronaldo; Ronaldo não foi localizado nos locais que comumente frequentava”
(Relatório de Mídias - ID 224432613);

- Adriana de lima [investigadora de Polícia] informou, no Tribunal do Júri, que
“a operadora disse que no momento da antena estava em manutenção e por isso foi usada outra antena; as chuvas mudam a questão da atmosfera e também interfere no sinal; quando é feito o relatório de investigação é para orientar a autoridade policial; não podemos concluir que o Ronaldo estava em casa, é uma possibilidade; das imagens 15 e 16 apresentadas; não existe uma lei que obrigue você a usar a antena mais próxima, é a antena disponível que vai atender; geralmente o celular procura o celular da antena mais próxima; a ERB não diz onde a pessoa estava, ela é apenas um indício de que a pessoa poderia estar na região; não houve a triangulação entre as ERB’s; o método utilizado para triangular pelo núcleo de inteligência consistia em a pessoa que eventualmente esteja parada e fazer várias ligações; cada ligação que fizer vai suar uma antena diferente; você consegue ir direcionamento para determinada região que poderia estar; a depoente entende por triangulação pegar várias antenas usadas pela mesma pessoa e triangular essas informações; no relatório constou somente os registro das 19 até as 21 horas; as ERB’s foram todas plotadas para ver se elas convergiam; o que acredita é que tanto o Ronaldo e o Ricardi não ficaram parados no mesmo lugar; das 19 horas até 19h11min a Zuilda estava viva; das 19h11 até 21h05 Ronaldo e Ricardi não conversam; depois há seis comunicações entre eles; as Erbs não direcionaram para o mesmo local, o que fez concluir que eles estavam em movimento; como ele estava andando não consegue fazer a triangulação; a análise dos dados ocorreu do dia 20 até o dia 29; Ronaldo foi o primeiro suspeito do desaparecimento da vítima; as ERB’s foram em locais distintos porque

Ronaldo estava em movimento; as ligações curtas interferem na possibilidade de triangulação; mais de uma licença pode ocupar a mesma torre; a ERB não da a localização especifica somente uma região; a operadora informa somente a primeira antena; a estação radio base demonstra a antena que você utilizou, mas ela não diz o local que você estava”
(Relatório de Mídias - ID 224432613);

- MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI [apelante] admitiu, na fase policial, que
“por volta do mês de dezembro de 2018, frequentava o ‘espetinho’ de propriedade da vítima Zuilda Corréa Rodrigues e Ronaldo da Rosa; aproximação se deu quando ofereceu ao Ronaldo um apoio na segurança do seu espetinho nos momentos em que fosse fechar o caixa ou qualquer outra situação que precisasse; após dois dias Ronaldo pediu um favor a ele para que imprimisse um boletim de acidente na Policia Militar e já firmou que ele poderia começar a trabalhar como segurança; fazia a segurança em seu horário de folga e por esta razão, dividia o serviço com o SDPM Jordi e o SDPM Gomes; trabalhou como segurança até julho do corrente ano, pois a partir do citado mês teve que entregar a arma de fogo que portava, pois começou a responder uma ação perante o conselho disciplinar da polícia militar; portal razão passou a trabalhar como garçom e ajudante geral no estabelecimento; seguidamente, passou a exercer a função de entregador para o citado estabelecimento; sempre manteve boa convivência com Ronaldo e Zuilda inclusive já foram pescar aguas vezes; somente teve uma discussão com Zuilda; o problema se deu por conta de um dia em que foi ajudar Ronaldo localizar uma motocicleta e Ronaldo acabou ficando mais tempo na rua do que ele; a vítima descobriu esta situação porque perguntou o horário que ambos teriam chegado em casa e responderam horários divergentes; a partir desse momento Zuilda nunca mais o tratou da mesma forma; a vítima não falou mais com ele porque entendeu que ele teria envolvimento na separação dela com Ronaldo que estaria em vias de acontecer; logo após a briga com Zuilda, o interrogado afirma que parou de trabalhar no espetinho; um dia antes do ocorrido Ronaldo passou no quartel da polícia militar e reforçou a ideia que já tinha falado no dia anterior de que gostaria de passar um susto na vítima fingindo um roubo; aceitou porque precisava pagar advogado que o defendia no conselho disciplinar da PM; no dia dos fatos começou a realizar as entregas para o estabelecimento do filho de Zuildo identificado como Neilson, por volta das 48:00 horas; fez a primeira entrega enquanto aguardava a ligação de Ronaldo para realizar o susto; primeiramente Ronaldo entrou em contato para que ficasse em alerta para a realização do ‘susto’ nos momentos seguintes; após as 19h30min, Ronaldo entrou em contato por telefone e afirmou que Zuilda estaria chegar-do no carro; o carro estava estacionado na avenida Tarumas nas proximidades de uma floricultura; estacionou a motocicleta HONDA BIZ de cor preta do outro lado da avenida; neste momento Zuilda já estava dentro do veículo SW4 de cor preta; quando entrou no veículo para anunciar o assalto já presenciou Ronaldo enforcando Zuilda; a vítima se debatia e nesse momento tentou segurar as mão dela; nesse momento a vítima aranhou seu rosto; pedia para que Ronaldo soltasse a vítima, mas ele continuou a enforcando até que ela ‘apagasse’; presenciou um corte na boca de Zuilda; se apavorou e falou para Ronaldo: ‘você matou ela, você matou ela’; Ronaldo falou que teriam que dar um jeito no corpo dela, se referindo a vítima que aparentemente estava morta; nesse momento Ronaldo conduziu o veículo SW4 com a vítima no banco de trás;

seguiu Ronaldo pilotando a HONDA BIZ de cor preta; seguiu Ronaldo e não sabia para onde ele iria; não escolheu o local de despejo do corpo, porque a intenção não era matar a vítima; seguiu Ronaldo e percebeu que ele estacionou em uma rua localizada aos fundos do centro de eventos Dante de Oliveira; no terreno onde será um loteamento a uma terra fofa e Ronaldo disse que enterraria a vítima lá; ao observar melhor o local Ronaldo percebeu que havia um bueiro e afirmou que jogaria Zuilda lá; durante a retirada da vítima do carro, realizada por Ronaldo, teve a impressão que a vítima respirava; estava apavorado e por isso não conseguiu ajudar Ronaldo a retirar a vítima do carro; presenciou o momento em que Ronaldo jogou a vítima no bueiro; a sujeira em seus dedos que deixaram terra na seta da motocicleta HONDA BIZ são provenientes de um tombo que ele tomou quando foi avisar Ronaldo que era impossível enterrar a vítima no local; após presenciar Ronaldo jogando a vítima no bueiro, estava muito aflito e saiu para ir até o espetinho de Neilson e continuar com as entregas; aproximadamente meia hora depois ligou para Ronaldo e este afirmou que estaria fingindo procurar sua mulher e se encontraram na avenida Ingas; ao encontrar Ronaldo o questionou se Zuilda estava morta mesmo, quando ele arremessou no bueiro e Ronaldo respondeu que sim; nesta conversa pediu para que Ronaldo não o procurasse mais e não tentar nenhum tipo de contato; não conversou com Ronaldo depois disso, mas o viu na rua; ficou com medo de conversar com Ronaldo e chamar atenção para alguma coisa; contou para sua esposa que caiu de moto assim como na primeira versão narrada nesta Delegacia; sua esposa teria desconfiado porque o conhece bem; acredita que o sangue encontrado em suas vestes seja de Zuilda porque a situação que aconteceu dentro do veículo foi muito intensa quando tentava separar Ronaldo que agredia a vítima; a versão dada de que o arranhão seria proveniente de um tombo de moto surgiu porque estava desorientado sem saber como agir; durante a tentativa de assalto narrada no corpo deste interrogatório, não usou arma branca ou arma de fogo; acredita que Ronaldo estava portando uma arma de fogo porque havia dito a ele para que ‘deixasse com ele, porque ele arrumaria arma de fogo
(224431685); na fase judicial, afirmou ter matado a vítima sozinho; RONALDO DA ROSA não tinha qualquer envolvimento com o homicídio (Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
); na sessão plenária, narrou que
“cometeu um crime; quando ocorreu a situação pensou em se safar de sair de toda aquelas circunstância; no dia 28 não imputou nada ao Ronaldo; no dia dos fatos ameaçou o Ronaldo se ele falasse algo seria morto; fiz uma ameaça bem contundente; quando chegou na delegacia para ser ouvido pelo delegado e pelos coronéis; inventou uma estória para tentar colocar Ronaldo no crime; naquele momento como ele não tinha cumprido com o que tinham combinado tentou colocar ele na cena do crime; ligou para Ronaldo porque precisava de alguém na situação; no dia falou que ele estava na situação porque leu o depoimento dele; esse estória que contou na Delegacia nunca existiu; a investigação tentou colocar o Ronaldo na cena do crime, mas isso nunca ocorreu; no final da tarde e início da noite teve contato com Ronaldo; no dia dos fatos foi trabalhar no administrativo; saiu no horário normal e fui até o espetinho; quando aconteceu a situação o interrogando ligou para o Ronaldo; o primeiro contato está ligando para o Ronaldo; ligou para o Ronaldo para tentar ligar ele na situação e vincular ele com os fatos; não presenciou Ronaldo enforcando Zuilda, esse fato não existiu; não foi o Ronaldo que conduziu a caminhonete e fez a desova do corpo; conduziu a caminhonete; a roupas apreendidas estavam sujas de terra; isso aconteceu no local da desova do corpo; quando retirou a vítima no veículo foi arrastando e acabou caindo sentado; com exatidão realizou seis ligações para Ronaldo; fez a primeira ligação para Ronaldo; neste momento Zuilda já está morta; nesse momento liga dizendo que quer falar com ele pessoalmente; ele faz essas outras ligações para saber onde estava e onde poderiam se encontrar; quando ele fez as ligações estava realizando entregas; quando terminou as entregas ligou para Ronaldo para se encontrarem; após o ocorrido ficou na caminhonete pensando o que iria fazer por algum tempo; ligou para o Ronaldo e ele diz que está no espetinho ocupado; depois pegou a caminhonete deixou Zuilda no local e devolve a caminhonete; quando encontrou com Ronaldo disse que aconteceu uma tragédia; ele ficou louco e tentou ir na sua direção, porém ameaçou ele dizendo que se ele se aproximasse iria mata-lo também; proferiu a ameaça contra Ronaldo; disse que se ele falasse algum coisa também iria matar ele; quando prestou o depoimento na Delegacia estava tentando se esquivar do crime; depois que foi preso conheceu Jesus; conheceu a palavra e passou a sentir muito arrependido; infelizmente tirou a vida de uma pessoa e bateu esse arrependimento; quando deu a versão em juízo novamente tentou tirar um inocente da cadeia; Ronaldo não o ajudou a matar Zuilda; o Ronaldo não contribui ou auxiliou no crime; confessa a autoria do crime; Ronaldo não ajudou em nada; não tinha a intenção de matar a vítima; quer ser punido de forma justa; daria qualquer coisa para a vítima estar viva; é militar desde os dezoito anos; serviu o exército de 2011 a 2015; serviu a polícia militar de 2015 a 2021; participou de missões estrangeiras no exterior; antes de ser preso passou na primeira fase do concurso da ABIN; foi exonerado da polícia militar no ano de 2021”
(Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
);

- RONALDO DA ROSA [apelante] negou a autoria em todas as fases da persecução penal (
ID 224431689;
Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
); na sessão plenária, alegou que
“conviveu com a vítima por dez anos; era um relacionamento normal de marido e mulher; conheceu a vítima num domingo e passaram a viver juntos; tiveram algumas discussões mas sempre entraram em entendimento; conheceu a Zuilda em Sinop, ela era técnica de enfermagem; depois que estavam oito meses juntos ela começou a faculdade de enfermagem; trabalhava na disbenop; descobriu

que uma tinha enfermidade e ficou encostado pelo INSS tentando recuperar a visão; em razão de dificuldades financeira começou a vender espetinho de calçada; com seis meses a Zuilda retornou para a faculdade; com o espetinho melhorou a situação financeira; quando iniciou o relacionamento Zuilda já tinha os 3 (três) filhos; tinha uma boa relação com os filhos de Zuilda; até o Vitor morava com a avó de Zuilda; depois de um ano de casados a avó pediu para buscar o Vitor, quando ele foi morar junto com o casal; a discussões ocorriam por causa de ciúmes e até mesmo pela crise financeira que estavam passando; passaram cerca de 15 (quinze) dias comendo arroz e ovo quando pediu as contas por conta da enfermidade; teve um vez que saiu de casa por uma semana; ela foi atrás para reatar o relacionamento; o temperamento de Zuilda era meio explosivo; sempre tentou acalmar; certa ocasião tirou álcool das mãos dela, pois ela iria atear fogo na casa; sempre tentava a apaziguar e segurar as pontas; depois que passaram a lhe acusar os filhos da vítima mantiveram o contato; no dia dos fatos, levantou cedo como era de rotina; era dia de plantão dela; levantaram cedo e deixou ela no trabalho, no hospital Santo Antônio; foi para o Atacadão e fez a compra do espeto; depois passou no mercado Machado Itaúbas e depois no Imperador Embalagens; chegou em casa por volta das 11h30min e tinha a funcionária trabalhando na parte da limpeza; no período da tarde foi no centro pagar umas contas e retornou para casa; por volta das 17h saiu para trabalhar; não sabia que tinha câmeras no vizinho; depois pegou a caminhonete e foi esperar ela no hospital; tinha um espeto em frente ao Ginásio Carlos Pasa; o Ricardo chegou no estabelecimento pedindo ajuda para trabalhar como segurança; ele chegou se identificando como policial militar; não precisava de segurança, apenas estendeu a mão para ajudar porque ele falou que estava passando necessidade; o espetinho muda de lugar e o Marcos continua junto para fazer a segurança; ficou sabendo por funcionários que houve três discussões entre Zuilda e Marcos; ali o rompimento com Marcos; saiu uma vez com Marcos para a ‘gandaia’; Zuilda falou para mandar Marcos embora, porém manteve ele por mais alguns dias; um policial aposentado disse para não ficar perto desse povo; ficou sem entender e começou a ficar com medo de Marcos; depois do rompimento Marcos passou a trabalhar com Neilson; saiu do espetinho para ir no hospital para buscar Zuilda; chegando em casa Zuilda disse que a funcionária da cozinha não poderia ir então era ir para o espeto; pegou a picape e foi para o espetinho por volta das 19h10min; estava trabalhando e passou algum tempo; passou algum tempo e nada de Zuilda chegar; diante da demora passou na frente de casa a procura de Zuilda; teve seis contatos com Marcos naquela noite; Marcos ligou e disse que tinha feito uma cagada e precisa falar; passou alguns minutos e retornou a ligação; estava no espeto quando retornou a ligação; ele disse que estava fazendo entrega e depois iria retornar; em uma das ligações disse para Marcos que iria no mercado e depois iria passar em casa ver o que aconteceu porque a nega não havia aparecido; combinou de se encontrar nos fundos do ginásio; ele chegou com a cara arranhada; ele disse que tinha ido conversar com sua esposa e teve um desentendimento e acabou matando ela; ele colocou a mão debaixo da camisa e disse para não se aproximar dele; ele disse que se denunciasse ele seria morto; ficou com medo quando recebeu as ameaças; esse encontro parece que foi uma eternidade; saiu do local e foi para casa e viu a caminhonete trancada; entrou em casa e não achou a esposa; chegou no espeto e ficou sem saber o que fazer; começou a chover e então fecharam o espetinho e foram para casa; a caminhonete estava trancada do lado de fora; Carlos colocou a caminhonete para dentro do quintal; saiu com Carlos para procurar Zuilda; foram na rodoviária e ficaram andando pela cidade; foi dormir na casa de Carlos; na manhã seguinte retornou para casa; abriu a caminhonete e achou as parte de cabelo e sangue na caminhonete; não acreditou na morte de Zuilda na ligação; quando visualizou o sangue na caminhonete tinha a esperança de achar Zuilda; não estava acreditando porque tinha esperando de encontrar Zuilda; não trocou de roupa naquela noite; sua roupa não estava suja; pegou o carro e foi na Delegacia e falou com o Dr. Hugo; voltou em casa e levou a caminhoneta na DELPOL; eles começaram a fazer a perícia na caminhoneta; quando desceu pela Avenida dos Tarumas não visualizou a caminhonete na casa as 8h30min; no dia 29 recebeu uma ligação e saiu de perto do grupo; quando atendeu escutou a voz de Ricardo; se afastou das pessoas quando recebeu a ligação por conta das ameaças; Ricardo pediu para o interrogando jogar o celular fora; neste momento pediu para localizarem o celular, simulando que havia sido roubado; não fugiu porque não tinha envolvimento com o crime; no endereço da Tarumãs não esteve mais por conta das ameaças de Ricardo; os familiares de Zuilda sabiam onde poderia ser localizado; não sabia o que fazer e ligou para um Policial Civil; marcou para apresentar; na sexta-feira apareceu a polícia e mais dois policiais no corola; entraram na casa; chegando na cidade na castanheiras; na divisão de homicídio ameaçaram fazer maldade; levaram para a Delegacia e estava cheio de pessoas da imprensa; os agentes fizeram um círculo e o colocaram no meio; disseram que tinha meia hora de vida; na segunda-feira foi colocado em uma cela de convívio; começou a luta de todo dia para sobreviver; ficou quase quatro anos preso; recebeu a oportunidade de começar a cuidar de um cela; ficou trabalhando até o dia de sair; ficou a frente do raio amarelo até o dia de sair; ficou frequentando a igreja congregação cristã; ficou responsável por organizar o raio; no presídio perdeu a visão de 100 do olho direito e está com trinta por cento do olho esquerdo; não matou e nem participou da morte de Zuilda; não mandou matar, tampouco ocultou o corpo de Zuilda”
(Relatório de Mídias -
ID 224432613
).

Dito isso, analisa-se a pretensão de novo julgamento deduzida pelo apelante RONALDO DA ROSA.

O Conselho de Sentença se conveceu que “
a vítima Zuilda Correia Rodrigues
” foi assassinada no dia 27.92019, por volta das 20h, bem como que o apelante
RONALDO DA ROSA “
concorreu para a pratica do crime”
e não o absolveu (1º, 2º e 3º Quesitos).

A decisão dos jurados tem suporte nas

declarações
de MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, na fase policial, somada aos depoimentos prestados por Nyslane Rodrigues de Souza [filha da vítima], Carlos Eduardo Muniz dos Santos [delegado de Polícia], Jonas da Cruz Evangelista [investigador de Polícia], na fase judicial, de que a vítima Zuilda Correia Rodrigues foi morta no interior do veículo Toyota SW4, placa NJR-5333, que estava estacionado na Avenida Tarumãs, Setor Comercial Sul, na Comarca de Sinop/MT, por meio de esganadura e, em seguida, seu corpo foi jogado dentro de um “bueiro”, com envolvimento de ambos os apelantes [MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

e RONALDO DA ROSA] no delito (
ID 224431689;
Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613
).

Como bem ressaltado pela i. PGJ,
“os policiais civis Wilson Cândido de Souza e Jonas da Cruz Evangelista, assim como o Delegado de Polícia Dr. Carlos Eduardo Muniz dos Santos, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram como se deram as investigações e a conclusão do envolvimento de Ronaldo na morte da esposa. Confirmaram que o corréu Marcos Vinícius, ao prestar seu depoimento na fase inicial, afirmou que o apelante o teria contratado para ‘simular’ um roubo e assustar a vítima, mas que quando foi dar início ao ‘plano’, viu Ronaldo no carro já enforcando Zuilda”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 242233178).

A prova oral produzida, mas fases policial e judicial, sobre as discussões entre
RONALDO DA ROSA [apelante]
e Zuilda Correia Rodrigues [vítima] por questões conjugais e financeiras e a dinâmica criminosa [assassinato no interior do automóvel; corpo jogado dentro de um bueiro; atitudes do apelante após o crime] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa [de que o apelante não teve qualquer envolvimento no homicídio].

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024;
TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.3.2022
). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Quanto às qualificadoras, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI agiu por “
motivo torpe, para se vingar da vítima em razão de briga anterior entre ambos”
(6º Quesito).

O apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI estava motivado por sentimento de vingança, visto que ele e a vítima Zuilda Correia Rodrigues discutiram um dia antes do homicídio porque ela o “demitiu”, consoante narrativas de Nyslane Rodrigues de Souza, filha da vítima, em ambas as fases da persecução penal (
Relatório de Mídias - ID 224432606/
ID 224432613).

Essa motivação [vingança] pode expressar torpeza, “
segundo as circunstâncias que a determinaram
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual deve “
ser aferida à luz do contexto fático
” (STJ, HC nº 83309 - Relator: Min. Felix Fischer - 15.9.2009).

Igualmente, o Júri popular reconheceu que o apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
“
praticou o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica a familiar, pois era convivente da vítima”
(7º Quesito).

No caso, a vítima Zuilda Correia Rodrigues e o apelante RONALDO DA ROSA conviviam em união estável há 11 (onze) anos e o apelante MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, amigo do casal,
tinha ciência da relação afetiva (
Relatório de Mídias - ID 224432606/ID 224432613).

A configuração de violência doméstica pode ocorrer
“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida”
(CUNHA. Rogério Sanches. Código penal para concursos: CP. Salvador. 10 ed., ver., atual. e ampl. -
JusPodivm
, 2017, pag. 345), à luz do conceito trazido pela Lei nº 13.104/2015, e, por tratar-se de qualificadora de natureza objetiva, comunica-se ao coautor que sabia do relacionamento amoroso (TJMG, EmbInf nº 10079170239747002 - Relatora: Desª. Denise Pinho da Costa Val - 30.11.2018).

Com efeito, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil e/ou torpe
,
visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática

(STJ, REsp nº 1756278, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.9.2018;
AgRg no AgRg no AREsp nº 2.474.403/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 8.3.2024
; TJMT, RSE 1020414-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 3.12.2020).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos
“quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.”
(AP NU 0008669-34.2015.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão dos apelantes
[
RONALDO DA ROSA e
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI]

a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
RONALDO DA ROSA
:

Homicídio qualificado [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
”
]
.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Em relação ao patamar de aumento da reprimenda basilar pela existência de circunstância judicial negativa,
“esse deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável
”, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023; AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024).

Sopesadas a negativação de apenas um vetor [circunstâncias do crime], aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena-base a 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 14 (catorze) anos de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena do homicídio deve ser totalizada 14 (catorze) anos de reclusão.

Por força do concurso material (CP, art. 69), somam-se as penas do homicídio - 14 (catorze) anos de reclusão - e da ocultação de cadáver - 1 (um) ano de reclusão - totalizando a pena definitiva do apelante
RONALDO DA ROSA em 15 (quinze) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -

justifica o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022).

Do apelante
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
:

Homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio].

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime [“
emprego de meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
”
]
.

Conforme fundamentado na dosimetria do corréu
RONALDO DA ROSA, a
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelos jurados [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] autoriza a utilização de três delas para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 18.5.2020).

Note-se que o Juiz-Presidente, assim como na dosimetria do corréu
RONALDO DA ROSA
, usou as 3 (três) qualificadoras para a depreciação de apenas uma circunstância judicial.

Por conseguinte, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, impõe-se redimensionar a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão (STJ, AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.12.2023; AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 7.12.2023; AgRg no HC nº 891.932/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 16.5.2024).

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) reconhecida pelo Juiz-Presidente enseja a redução da pena provisória para 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Frise-se que o c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de
“overruling”
quanto à Súmula 231 (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.8.2020).

O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema,
in verbis
:

“
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009)

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena intermediária - 12 (doze) anos de reclusão – deve ser transformada em definitiva.

Ocultação de cadáver.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1(um) ano de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente não reconheceu atenuantes ou agravantes.

Todavia, o apelante
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
admitiu a ocultação do cadáver, tanto na Delegacia de polícia quanto em Juízo, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, HC nº 478.741/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019), sem reduzir a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula nº 231).

Anote-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009).

Nesse contexto, a pena intermediária deve ser mantida em
1 (um) ano de reclusão
.

Na terceira fase, preserva-se a pena da ocultação de cadáver em
1 (um) ano de reclusão, visto que não há majorantes ou mionrantes.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio – 12 (doze) anos de reclusão - e da ocultação de cadáver - 1 (um) ano de reclusão -, totaliza-se a pena definitiva do apelante
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI em 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
“nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para
redimensionar as penas dos apelantes:

1)

RONALDO DA ROSA a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)

MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024